Tribunal: TJDFT
Processo: 0739883-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0739883-67.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência deflagrado pelo e. Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia/DF (doravante denominado Juízo suscitante), em contraposição ao e. Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF (doravante denominado juízo suscitado), em relação ao processo no. 0742904-48.2025.8.07.0001. O processo foi inicialmente distribuído à Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, que declinou da competência para o e. Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia/DF, sob os seguintes fundamentos: O ingresso da execução nesta Circunscrição Judiciária de Brasília não se justifica. A exequente está domiciliada na Região Administrativa de Águas Claras - DF, ao passo que o executado tem domicílio na Região Administrativa de Ceilândia - DF. Abuso de direito Cumpre observar que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. O art. 781 do CPC estabelece cinco critérios para definição da competência para o processamento da execução fundada em título executivo extrajudicial: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Tais critérios têm caráter especial em relação àqueles de caráter geral constantes da Parte Geral do CPC/2015 (arts. 42 a 53). Muito embora se trate de competência relativa, orientada por critérios territoriais, há inúmeros precedentes no sentido de que pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. Em outras palavras, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. Não se pode olvidar o teor da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (“a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”). No entanto, referida Súmula vem sendo reproduzida de modo acrítico repetidamente pela doutrina e pela jurisprudência, sem reflexões sobre sua aderência às especificidades das mais variadas circunstâncias em concreto. Como se sabe, há situações, como no caso dos autos, em que o autor não obedece a nenhum critério legal de definição da competência, conforme estabelecido pelas normas processuais para a propositura da ação. O próprio CPC vigente, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu, conforme art. 63, do CPC, com modificação promovida pela Lei no 14.879/2024: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 1.o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor.. § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.” (NR) Violação ao Juiz Natural Como visto acima, a escolha aleatória e injustificada do foro de eleição também viola o Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. Organização judiciária Convém destacar também que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja através da especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, tem-se que para o alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente devem ser observadas as regras de organização judiciária, possibilitando assim o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria também o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas a estas Varas Especializadas. Ante o exposto, nos termos do art. 63, § 5o do CPC, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de CEILÂNDIA/DF. Preclusa a decisão, encaminhem-se os autos. Intime-se. Redistribuído o processo, o e. Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia/DF suscitou o presente conflito, sob os seguintes fundamentos: Em decisão anterior houve por bem o ilustre Magistrado da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília declinar de sua competência, determinando a remessa a uma das Varas Cíveis de Ceilândia. O prolator da referida decisão sustentou, em síntese, que houve abuso de direto por não observância de nenhum dos critérios de competência fixados em lei. Todavia, melhor análise do presente caso, em especial da nota promissória de ID 246183453, demonstra que foi eleito Brasília como local de pagamento, circunstância prevista no art. 781, I, do CPC. Portanto, não há violação do juízo natural ou abuso de direito quando o feito é ajuizado na praça de pagamento. A posição ora defendida é pacificada em ambas as Câmaras Cíveis do TJDFT. Vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. DUPLICATA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA DE FORO ALEATÓRIO. I. De acordo com a inteligência do artigo 17 da Lei 5.474/1968 e do artigo 781, inciso I, do Código de Processo Civil, execução fundada em nota promissória pode ser ajuizada no foro do lugar do pagamento, do domicílio do executado ou da situação dos bens a ela sujeitos. II. Trata-se de competência de natureza relativa que não pode ser conhecida ex officio, cabendo ao executado argui-la mediante embargos à execução, nos termos dos artigos 64, caput e § 1o, 65, caput, e 917, inciso V, do Código de Processo Civil. III. Não se pode cogitar de “ajuizamento de ação em juízo aleatório”, de maneira a respaldar a declinação de ofício da competência com fundamento no artigo 63, § 5o, do Código de Processo Civil, na hipótese em que a execução é proposta na “praça de pagamento” constante da duplicata. IV. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 2020985, 0707419-87.2025.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 14/07/2025, publicado no DJe: 21/08/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. DUPLICATA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. INVALIDEZ. COMPETÊNCIA DO FORO DO LOCAL DE PAGAMENTO DO TÍTULO. CONFLITO ACOLHIDO. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga e o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, para processar e julgar ação de execução fundada em nota promissória. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em definir o foro competente para processar e julgar execução de nota promissória que indica como local de pagamento a cidade de Brasília, diante da existência de cláusula de eleição de foro em contrato subjacente que aponta Taguatinga como foro eleito. III. Razões de decidir 3. A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação. 3.1. A cláusula de eleição de foro constante do contrato subjacente é inválida por ausência de pertinência com o domicílio das partes, com o local da obrigação ou com o local de pagamento do título, configurando escolha aleatória, nos termos do art. 63, §§ 1o e 3o, do CPC. 3.2. A execução de título extrajudicial fundada em nota promissória deve ser proposta no foro do local de pagamento indicado no título ou no domicílio do devedor, conforme art. 781, I, do CPC e art. 54, § 2o, do Decreto n. 2.044/1908. 3.3. Em se tratando de competência de caráter territorial e de natureza relativa, não há óbice ao ajuizamento da execução no local indicado na nota promissória. Incide o enunciado da súmula 33 do STJ. IV. Dispositivo e tese 4. Conflito acolhido para declarar competente o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Tese de julgamento: “É inválida a cláusula de eleição de foro constante de contrato subjacente à nota promissória quando não guarda pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, devendo prevalecer o foro do local de pagamento indicado no título, nos termos do art. 781, I, do CPC e do art. 54, § 2o, do Decreto n. 2.044/1908.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63, §§ 1o e 3o; 781, I. Decreto n. 2.044/1908, art. 54, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1995695, 0706739-05.2025.8.07.0000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 1a Câmara Cível, j. 05.05.2025, p. 15.05.2025. TJDFT, Acórdão 1851170, 0745630-66.2023.8.07.0000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 18.04.2024, p. 06.05.2024. TJDFT, Acórdão 1772469, 0715893-18.2023.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 11.10.2023, p. 03.11.2023. TJDFT, Acórdão 1926273, 0730731-29.2024.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, 2a Câmara Cível, j. 23.09.2024, p. 04.10.2024. (Acórdão 2026199, 0716100-46.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 28/07/2025, publicado no DJe: 07/08/2025.) Por todo o exposto, afirmo a incompetência deste Juízo e suscito o presente Conflito de Competência, pleiteando que seja declarado competente a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para processar e julgar o presente feito. À Secretaria para realização das diligências necessárias. Suspendo o curso do processo até o julgamento do conflito. Intime-se. Recebo o Conflito de Competência (RITJDFT, art. 21, I e art. 205 e ss). Designo o e. Juízo suscitante (Segunda Vara Cível de Ceilândia/DF) para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Comunique-se. Ouça-se o Ministério Público. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator